Tribunal: TJMT
Processo: 1000052-60.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico-PJe
Recurso Especial n. 1000052-60.2018.8.11.0003
Recorrente : ODENIR INOCENTE BORTOLINI
Recorrido : DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ODENIR INOCENTE BORTOLINI, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c” da Constituição Federal.
Consoante se denota da certidão de id 41434951 “(...) o Recurso Especial foi interposto neste Tribunal, sem o devido recolhimento das custas, pois foi apresentado comprovante de agendamento (id. 41360972) e não de pagamento, o qual não é aceito conforme determinação da Corregedoria Geral da Justiça.”
Desta feita, intime-se a parte Recorrente, nos termos dos artigos 1.007, §2o do CPC, para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar o pagamento das custas.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 7 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII